Tribunal: TJSP
Processo: 2021753-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar operadora de saúde a fornecer tratamentos de psicoterapia comportamental ABA e hidroterapia, sob pena de multa diária.

II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar operadora de saúde a fornecer tratamentos de psicoterapia comportamental ABA e hidroterapia, sob pena de multa diária.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência e se o valor da multa diária é adequado.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio dos tratamentos pleiteados pelo agravado.
4. Evidente o perigo de dano pela ausência dos estímulos corretos para o desenvolvimento de criança com TEA.
5. Encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC.
6. A multa diária foi fixada em valor compatível com a obrigação. Eventual redução frustraria sua finalidade coercitiva.

IV. Dispositivo e Tese
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência é cabível quando há probabilidade do direito e perigo de dano. 2. A multa diária fixada é compatível com a obrigação de fazer.

Legislação Citada:
CPC, art. 300.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.113.334/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2024, DJEN de 12.12.2024.